Tribunal: TJES
Processo: 5011044-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011044-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR PINTI KOSKY

COATOR: JUÍZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apesar do requerimento ministerial pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. A defesa alega (i) ilegalidade da conversão sem pedido expresso de prisão preventiva, em afronta ao art. 3º-A do CPP e à Súmula nº 676 do STJ, e (ii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação do Ministério Público por cautelares diversas autoriza o juiz a decretar a prisão preventiva sem configuração de atuação de ofício; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 vedou a decretação de prisão preventiva de ofício, mas a provocação do Ministério Público, ainda que por cautelares diversas, inaugura a jurisdição do juiz para deliberar sobre a medida mais adequada, nos termos do art. 282, II, do CPP.

4. A jurisprudência do STF e do STJ encontra-se dividida sobre o tema, havendo precedentes que consideram ilegal a prisão preventiva quando o
parquet
postula medidas brandas, mas também julgados que entendem possível a imposição da medida mais gravosa pelo juiz.

5. O entendimento aplicado no caso é o da Primeira Turma do STF (RHC 234.974 AgR), segundo o qual a manifestação ministerial por cautelares alternativas autoriza o magistrado a escolher, fundamentadamente, a prisão preventiva, não configurando atuação
ex officio
.

6. No caso concreto, a decisão de primeiro grau demonstrou a gravidade diferenciada da conduta: o paciente, armado, ameaçou vítima e menor de idade em um bar, manteve posse irregular de arma de fogo e teria agido para coagir em razão de investigação por estupro de vulnerável.

7. A decisão apontou risco à ordem pública e à instrução criminal, fundamentos legítimos do art. 312 do CPP, além de a soma das penas superar quatro anos, preenchendo o art. 313, I, do CPP.

8. Ausente constrangimento ilegal evidente, não cabe a concessão de Habeas Corpus nesta via estreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o magistrado a apreciar o
status libertatis
do custodiado e a aplicar, fundamentadamente, medida mais gravosa, não configurando atuação de ofício.

2. A prisão preventiva é legítima quando a decisão evidencia gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública ou à instrução criminal, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º-A, 282, II, §§ 2º e 4º, 311, 312 e 313; CP, art. 147, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 20.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 18.06.2024; STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 03.06.2025; STF, HC 193.592 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 21.02.2022; STF, RHC 234.974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª T., j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011044-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO CEZAR PINTI KOSKY

AUT. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CEZAR PINTI KOSKY

contra suposto ato coator proferido pelo
J
UÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em detrimento do requerimento do Ministério Público pela aplicação das medidas cautelares.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o ato viola frontalmente o art. 3º-A do CPP e o recente entendimento consolidado na Súmula nº 676 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público; e
(ii)
estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 14829794.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15470786, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Sabe-se que, como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes:
(i)
a viabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313, do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e
(ii)
o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com base nas situações previstas no art. 312 do mesmo diploma.

A seu turno, o art. 312, do CPP, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam:
(a)
garantia da ordem pública;
(b)
garantia da ordem econômica;
(c)
por conveniência da instrução criminal; ou
(d)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Conforme mencionado, sustenta a parte impetrante que há flagrante ilegalidade no ato, visto que, mesmo após o Ministério Público ter se manifestado pela concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas, a magistrada decretou a prisão preventiva.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que, em sede de audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou requerendo a
“(...) concessão de liberdade provisória, sem fiança e com a aplicação de medidas cautelares”
(ID 14820541).

Não obstante isso, a magistrada de primeiro grau entendeu por bem manter a prisão em flagrante e a converter em preventiva, sob o seguinte fundamento (ID 14820541):

“(...) Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, é cabível a prisão nos crimes dolos punidos com privativa de liberdade superior a quatro anos, quando se tratar de reincidente em crime doloso ou caso o crime tenha sido praticado em contexto de violência doméstica. No presente caso, está presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o somatório das penas dos crimes ultrapassa quatro anos de prisão. Para além disso, encontra-se presente o pressuposto do art. 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta do autuado, que armado, ameaçou a vítima e uma menor de idade, e mantinha irregularmente em sua posse, uma arma de fogo municiada em contextos de elevado risco, dentro de um bar. Além disso, a posse da arma de fogo sem autorização, configura elemento que reforça a necessidade da custódia e, a meu ver, o fato de ele ter ameaçado a mãe na presença de uma criança, causando uma situação de pressão emocional, com o fim de coagi-las pela prática de anterior crime de estupro de vulnerável, revela uma gravidade em concreto diferenciada, o que impõe a decretação da prisão, notadamente com o fim de garantir a instrução processual. Ademais, embora não sirvam à caracterização da reincidência, devo destacar a existência de inquéritos policiais instaurados contra o autuado, ambos com o fim de investigar suposto crime de estupro de vuknerável, fato ao menos indicativo de uma reiteração de condutas tangentes à seara criminal. Por fim, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que é possível ao juiz impor cautelares, ainda que sejam mais gravosas, quando há o pedido de aplicação de uma medida cautelar de natureza pessoal, condição que se amolda ao presente caso. Consigne o
distinguishing
acerca da possibilidade de decretação de prisão preventiva, quando a acusação pugna pela imposição de medidas cautelares diversas, tal como decidido no HC 145225/RO (STJ). Neste sentido: "Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021)".”

Vale registrar que o tema, de fato, é palco de atual divergência jurisprudencial nos Tribunais Superiores, o que demanda uma análise cuidadosa para a correta apreciação do pleito.

A questão fundamental que se coloca é se o requerimento ministerial de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão autorizaria o juiz a decretar a medida mais gravosa, qual seja, a prisão preventiva, sem que isso configure uma atuação de ofício, vedada pela reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019.

Como é cediço, a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “
de ofício
” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação
‘ex officio’
do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça apresenta um panorama de dissensão interna sobre a matéria. Por um lado, a Quinta Turma daquela Corte tem precedentes que chancelam a atuação do magistrado, entendendo que a manifestação do
parquet
pela imposição de cautelares diversas permite ao juiz, dentro de sua discricionariedade fundamentada, escolher a medida que entenda mais adequada e suficiente ao caso concreto, inclusive a prisão (a ver: STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/5/2024)

A Sexta Turma, em julgado anterior, também já havia se posicionado no sentido de que a escolha pela cautelar máxima, em cenário de pedido de cautelares diversas, não se confunde com atuação
ex officio
(STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022).

Contudo, em julgados mais recentes, a mesma Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça parece ter adotado posicionamento diametralmente oposto, alinhando-se à tese defensiva, ao considerar que, se o Ministério Público postula por medidas mais brandas, a decretação da prisão preventiva pelo juiz caracteriza, sim, uma atuação de ofício, e, portanto, ilegal (STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/6/2024; STJ. 5ª Turma. REsp n. 2.161.880/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 3/6/2025)

A divergência, por sua vez, reproduz-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Segunda Turma, em precedente relatado pelo Min. Gilmar Mendes, já assentou ser ilegal a conversão do flagrante em preventiva quando o Ministério Público requer a liberdade provisória, a menos que haja representação da autoridade policial nesse sentido (STF. 2ª Turma. HC 193592 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/02/2022).

Ocorre que, a Primeira Turma da Corte Suprema, em julgado mais recente, firmou entendimento diverso, o qual entendo mais aplicável à hipótese. Segundo essa orientação, não é necessária uma postulação específica do Ministério Público pela prisão preventiva, bastando o requerimento de aplicação de qualquer medida cautelar para descaracterizar a atuação de ofício do magistrado, que, a partir de então, estaria autorizado a aplicar a medida que julgar mais adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme a dicção do art. 282, inc. II, do CPP. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
–
destaquei

Na hipótese vertente, verifica-se que o
parquet
expressamente solicitou que fossem fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente, o que permite, portanto, que o magistrado de origem, a teor do art. 282, II, do CPP, adeque a cautelar de acordo com as particularidades do caso concreto,
in verbis:

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

Isto é, a provocação do órgão de acusação, ainda que por medida diversa, inaugura a jurisdição do juiz para deliberar sobre o
status libertatis
do custodiado, não se podendo falar em atuação
ex officio
quando, fundamentadamente, entende pela necessidade da medida mais severa.

No caso em comento, a decisão objurgada justificou de forma pormenorizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta da conduta do autuado, “
que armado, ameaçou a vítima e uma menor de idade, e mantinha irregularmente em sua posse, uma arma de fogo municiada em contextos de elevado risco, dentro de um bar”
. Ademais, pontuou que a ameaça teria ocorrido
“com o fim de coagi-las pela prática de anterior crime de estupro de vulnerável”
, o que revelaria uma gravidade diferenciada.

Mencionou, ainda, a existência de inquéritos policiais instaurados contra o paciente para apurar delitos da mesma natureza.

Nessa toada, consoante se extrai da decisão proferida em audiência de custódia, a decretação da prisão preventiva do paciente foi pautada na reprovabilidade em concreto de sua conduta, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, estando presente, assim, o requisito do art. 312 do CPP.

Não obstante, nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal, “
será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”, não tendo o legislador diferenciado, na norma, a natureza da pena, se de reclusão ou detenção. Na hipótese, o art. 147,
caput
, do CP prevê pena máxima de seis meses de detenção, que, por sua vez, é somada aos quatro anos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03, afastando, desta forma, a ilegalidade da prisão neste ponto.

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade nos atos impugnados, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.